Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725494-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL ROBERTO LOPES OLIVEIRA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAPHAEL ROBERTO LOPES OLIVEIRA, preso em flagrante em 31/03/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, que, em 27/06/2019, manteve a prisão preventiva do paciente e lhe indeferiu o direito de apelar em liberdade (ID 12755958). Sustenta o impetrante que não há justa causa para a segregação cautelar do paciente, sendo a prisão desproporcional e desnecessária. Colaciona o princípio da presunção da inocência e diz que, embora o paciente seja reincidente, é beneficiário da presunção da não culpabilidade e não se pode presumir que, se solto, voltará a cometer crimes, sendo a prisão a ultima ratio. Afirma que se está confundindo o termo ordem pública com segurança pública e a fundamentação da prisão é genérica e inidônea. Menciona o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o art. 283 do Código de Processo e afirma que a prisão preventiva foi decretada de maneira equivocada. Colaciona, ainda, o princípio da homogeneidade e afirma que a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a pena a ser aplicada ao paciente, em caso de condenação. Assegura que são cabíveis outras medidas cautelares, devendo haver fundamentação de sua não aplicação. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 12755855). A inicial veio acompanhada com documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a sentença condenatória do paciente, na parte em que manteve sua prisão preventiva e não lhe permitiu apelar em liberdade. Destaco que foi impetrada anterior ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, com as mesmas alegações, cujos autos foram conclusos para esta Relatoria em 20/11/2019 (HC 0725405-64.2019.8.07.0000), na qual indeferi a liminar. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo ao mesmo inquérito, com as mesmas alegações, no qual foi apreciada e indeferida a liminar anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, de novembro de 2019. Brasília-DF, 27 de novembro de 2019 16:36:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator